Tribunal: TJDFT
Processo: 0738863-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A CPC. PREÇOS FIXADOS NA TABELA DA OAB. DESPROPORCIONALIDADE EM CAUSAS DE PEQUENO VALOR E BAIXA COMPLEXIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO.

1. Com base na aplicação do tema repetitivo n.o 1.076/STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com atenção à regra da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, CPC, quando o valor da causa for muito baixo.

2. A observação direta e irrestrita do art. 85, §8o-A, CPC, quanto aos preços fixados na tabela divulgada pela OAB, trata-se de regra a ser flexibilizada em julgamentos envolvendo causas de pouca repercussão econômica e de baixa complexidade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.